Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005207-48.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi condenado em sessão do tribunal do júri no dia 19/3/2014, quando foi-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória.
Afirmam que o paciente manifestou o interesse em recorrer da condenação, não sendo, porém, apresentadas as razões recursais pelo defensor que o assistia, sendo certificado o trânsito em julgado, com a consequente expedição de mandado de prisão.
Assim, sustentam a violação à ampla defesa e ao contraditório por não ter sido processado o apelo defensivo, ainda que para tanto fosse necessária a nomeação de defensor dativo.
Postulam, ao final, a rescisão do trânsito em julgado, com o recolhimento do mandado de prisão, além de abertura do prazo para apresentação de razões recursais.
É o essencial.
Não visualizo a ilegalidade sustentada pelos impetrantes. O fato de a magistrada sentenciante ter consignado na sentença o direito de o réu recorrer em liberdade não induz à conclusão de que, na sessão de julgamento, houve a manifestação de intenção recursal pelo condenado.
O juiz sentenciante, independentemente da intenção recursal das partes, deve deliberar expressamente sobre a situação cautelar do acusado, como impõe o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
A partir da prolação da sentença condenatória, na qual obviamente já houve deliberação sobre a situação cautelar, é que se inicia o prazo para eventual recurso voluntário da parte.
É praxe no Tribunal do Júri que as partes saiam intimadas da sentença. Porém, não há obrigação de que, naquele instante, haja manifestação quanto à intenção - ou não – da parte descontente interpor recurso. Seria arbitrária qualquer imposição neste sentido, porquanto o artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de cinco dias para a oposição do recurso.
No caso dos autos, apesar das partes terem saído da sessão de julgamento intimadas da sentença condenatória, não consta no ato judicial prolatado ou na ata da sessão do tribunal do júri qualquer manifestação de intenção recursal (ID’s 8144694 e 81446497).
Cumpre consignar que a ausência de interposição de recurso não caracteriza cerceamento de defesa, pois os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.
De mais a mais, repita-se: consoante ata da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, realizada em 19/3/2014, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente à assentada e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor.
Resta evidente, portanto, que a ausência de interposição de apelação criminal pelo advogado que assistia o paciente foi um ato consciente e voluntário, não consistindo em qualquer desídia ou mero esquecimento.
Por fim, ainda que houvesse divergência entre o paciente e o defensor que o assistia, ele poderia ter informado ao Juízo o seu interesse de recorrer da condenação e, independentemente de apresentação de razões, os autos seriam remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação.
Não foi outra a solução adotada em caso análogo por esta Primeira Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REGIDO PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SEM MANIFESTAREM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.
De mais a mais, consoante ata da sessão de julgamento, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente na sessão do Tribunal do Júri e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor.
Ordem denegada. (HC n. 1011960-26.2018.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2018)
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator